Tribunal: TJBA
Processo: 8064305-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064305-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DE SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA TÉCNICA EM AÇÃO ENVOLVENDO ALEGAÇÕES DE SAQUES INDEVIDOS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO ÂMBITO DO FUNDO PIS - PASEP. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em razão de suposta falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de que a controvérsia envolveria apenas matéria de direito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a produção de prova pericial contábil é necessária para a adequada apuração de eventuais falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. Compete ao magistrado dirigir a instrução probatória, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A controvérsia demanda análise técnica de extratos bancários relativos a longo período, com verificação de saques, débitos e critérios de correção monetária, o que extrapola o conhecimento jurídico ordinário.

5. A prova pericial contábil mostra-se pertinente e indispensável para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

6. O indeferimento da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa e compromete o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar a produção de prova pericial contábil.

Tese de julgamento
: “1. A prova pericial contábil é indispensável em ações que discutem suposta falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP, por demandar apuração técnica de cálculos e extratos bancários. 2. O indeferimento injustificado da perícia contábil configura cerceamento de defesa.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8064305-65.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Agravante,

BANCO DO BRASIL S.A.

e, como Agravado,

JOSE CLAUDIO DE SOUZA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA